Tribunal: TJES
Processo: 5005768-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. TÍTULO JUDICIAL REFORMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA.

1.
Preliminar de não conhecimento da ação revisional.
Em que pese o órgão ministerial tenha assentado que a ação revisional não deve ser conhecida por não preencher os requisitos da lei, verifica-se que a análise meritória revela-se intransponível por outros fundamentos. Nesse sentido, o requerente propôs, anteriormente, uma Revisão Criminal, distribuída ao e. Desembargador Ney Batista Coutinho, em que este não conheceu da revisão criminal porque este Tribunal é incompetente para rever julgados da instância superior.

2. Com efeito, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, analisou a força probante da condenação e emitiu novo juízo de valor acerca da pena do requerente, reformando o édito condenatório para reduzir a pena.

3. Diante da reiteração de novo pedido revisional, e face à inequívoca e flagrante incompetência deste eg. Tribunal para analisar título judicial constituído por instância superior, é medida que se impõe a extinção do feito.

4.

Revisão criminal julgada
extinta, sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinta a revisão criminal, sem resolução do mérito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
LEANDRO LOPES
a fim de desconstituir o
julgamento ocorrido
nos autos da ação penal tombada sob nº 0018696-19.2015.8.08.0048, por meio do qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei n° 11.343/06, e art. 12 da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena

total de 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.436 (três mil, quatrocentos e trinta e seis) dias-multa.

Digno de nota registrar que, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.400.185/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça reformou a pena do ora requerente, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.333 (dois mil, trezentos e trinta e três) dias-multa.

O requerente aduz, em resumo, sob a fundamentação de que a condenação é contrária à evidência dos autos, que não ficou comprovada a autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de que o requerente se limita a rediscutir a suposta insuficiência do conjunto probatório da ação penal de origem, matéria esta que foi apreciada e superada por ocasião da formação do édito condenatório.

Nada obstante,
mas com outros fundamentos
, entendo que a revisão criminal padece de vício que impede a análise do mérito.

Com efeito, ao consultar o número da ação originária no Sistema de Segunda Instância, observei que o requerente propôs, anteriormente, uma Revisão Criminal, tombada sob nº 0001039-67.2022.8.08.0000, distribuída ao e. Desembargador Ney Batista Coutinho, em que discutia, dentre outros pontos, a nulidade do processo.

Nada obstante, foi proferida Decisão Monocrática de não conhecimento da impugnação
na medida em que o título judicial que baseia a condenação foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual a colenda Corte Cidadã tem competência para rever seu julgado. Confira-se a integralidade da decisão singular:

“
Em suas razões (fls. 2/41), requer o revisionante, em síntese, a nulidade de todo o processo originário, diante da suposta imparcialidade objetiva e subjetiva do magistrado de primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base estabelecida, bem como pelo reconhecimento da causa de diminuição previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 762/766) pela improcedência da ação revisional.

É o relatório. Decido.

De plano, destaco que, conforme relatado pelo próprio revisionante, a ação penal originária de nº 0018696-19.2015.8.08.0048, após a interposição de inúmeros recursos, chegou ao Superior Tribunal de Justiça
, que decidiu da seguinte maneira

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial assentou a impossibilidade de análise de matéria fático-probatória na via especial, o que fez incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte apenas reiterou os argumentos apresentados no apelo extremo, não tendo tecido qualquer consideração quanto ao óbice mencionado. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada na origem, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, a Corte de origem majorou a sanção inicial estabelecida para os crimes com esteio na culpabilidade e nas circunstâncias do crime. Contudo, com relação à culpabilidade, utilizou elementos já utilizados para majorar outra circunstância além de ter se mostrado desproporcional, fundamento que impõe seu decote e o redimensionamento da sanção inicial. 3. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de redimensionar a pena do agravante.

Destaco que no referido julgamento, o Tribunal da Cidadania redimensionou a pena do agravante para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.333 (dois mil, trezentos e trintra e três) dias-multa (fls. 734/746).

Ocorre que, conforme estabelecido no art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça as revisões criminais de seus próprios julgados, sendo este eg. Tribunal de Justiça absolutamente incompetente para a análise e julgamento da presente ação revisional,
conforme se observa:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

Desse modo, diante da incompetência absoluta deste eg. Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3º, do CPP.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Diligencie-se”.
(grifo nosso)

Destarte, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, analisou a força probante da condenação
e emitiu novo juízo de valor acerca da pena do requerente,
reformando o édito condenatório para
reduzi
r a pena.

Desse modo, diante da reiteração de novo pedido revisional, e face à inequívoca e flagrante incompetência deste eg. Tribunal para
analisar
título judicial constituído por instância superior
, JULGO EXTINTA a ação revisional, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV,
do CPC/2015, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.